Tribunal: TJMT
Processo: 1001705-29.2020.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MILTON VIEIRA DE ASSUMPCAO - CPF: 345.571.131-68 (RECORRENTE), ROSALVO DOS SANTOS SALLES - CPF: 205.190.951-20 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALMIR GUIMARÃES: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C ANULATÓRIA DE DÉBITOS.
IPVA. VEÍCULO APREENDIDO. IMPOSTO INDEVIDO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE DO RECORRIDO PELOS DÉBITOS.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação na qual o Recorrido MILTON VIEIRA DE ASSUMPCAO postula obrigação de fazer que seja declarada a sua negativa de propriedade do veículo Marca/Modelo VW/FUSCA 1300, cor Bege, ano/modelo 1978, placa RO 7791 RENAVAM 262601982, o qual foi apreendido em 25 de janeiro de 1994, bem como a isenção dos débitos decorrentes de IPVA e licenciamento e danos materiais, decorrente do valor descontado do prémio da Nota MT.

2. Nos autos, restou comprovado que o Recorrido teve o veículo objeto do fato gerador do imposto apreendido em 25 de janeiro de 1994, portanto, os impostos sobre a propriedade de veículo automotor não são exigíveis, conforme dispõe o artigo 8º, V, I da Lei 7.543/1988.

3. Nesse sentido, verifico que não foram adotadas cautelas pelo DETRAN e pelo Estado de Mato Grosso ao permanecerem na cobrança do IPVA em desfavor do Recorrido, sendo que o veículo não esteve em sua posse desde a data da apreensão.

4. Dessa forma, as cobranças de IPVA e demais encargos não devem recair sobre o Recorrido, motivo que entendo que a sentença de origem não comporta reforma.

5. Ainda, verifico que o Recorrido foi sorteado na “Nota MT” e não teve o prêmio pago, em razão da existência de débitos de IPVA do veículo mencionado, de modo que os danos materiais restaram comprovados.

6.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

7. Recurso conhecido e improvido.

8. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

9. Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I e § 4º, III do CPC.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021